Tribunal: TJES
Processo: 5004034-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004034-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO RAMOS DOS SANTOS
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004034-18.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOAO PAULO RAMOS DOS SANTOS

RECORRIDO:
SERASA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo a apelação interposta como recurso inominado.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXNTINÇÃO POR ABANDONO. MANIFESTAÇÃO DESNECESSÁRIA POR PARTE DO AUTOR. FEITO QUE JÁ REÚNE CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. QUEBRA DE ACORDO DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO A PRETENSÃO AUTORAL.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em abandono processual. Em contrarrazões, suscita o Requerido SANTANDER, ora Recorrido, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Desde logo, entendo que a extinção do feito com fulcro em abandono processual não se sustenta, haja vista que a ausência de manifestação da parte autora quanto às contestações apresentadas pelos Requeridos não caracteriza ausência de impulso a ser providenciado pelo Autor (sendo o único efeito prático da omissão do Requerente a preclusão quanto às matérias impugnáveis em réplica), sendo certo que o feito já reunia todas as condições necessários ao seu deslinde, razão pela qual merece reforma o referido
decisum
.

(4). Nesse sentido, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com fulcro em suposto abandono do feito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(5). Efetivamente, a despeito das razões aduzidas pelo Autor/Recorrente, não há que se falar em abusividade da conduta dos Réus/Recorridos. No detalhe, demonstra o SANTANDER que houve pagamento em atraso de uma das parcelas do acordo, fato que ensejou o rompimento da pactuação entre as partes, de modo que não se constata
in casu
qualquer irregularidade na conduta dos Recorridos e, por consequência, não merecem acolhida os pedidos autorais.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposto abandono processual, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15) para
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)